Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-04.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ELONIR JUNIOR TOLDO - CPF: 920.347.211-87 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL A FAVOR DO DEVEDOR FIDUCIÁRIA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -– NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA NÃO REALIZADA –

MORA
NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3.
In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.”
(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA)

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020178-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:
ELONIR JUNIOR TOLDO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO

ITAUCARD S.A
contra decisão que deferiu a liminar recursal a favor de
ELONIR JUNIOR TOLDO

para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido ao agravante, no prazo de 10 (dez) dias, p
or entender que não restou,
a priori
, comprovada a constituição em mora do agravado

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo que o
decisum
não encontra amparo legal, porquanto a notificação extrajudicial tem apenas o condão de comprovar a mora do devedor, a qual decorre do próprio vencimento da obrigação, conforme o disposto no art. 2º, § 2º do Decreto lei 911/69.

Argumenta que a mora está evidenciada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço apresentado pelo Apelado no momento da celebração do contrato, notificação essa que foi realizada, mas foi infrutífera, pois não localizado o local.

Salienta ser dever do financiado comunicar à instituição financeira sobre a informação e atualização cadastral do endereço residencial, com numeração correta e suficiente para sua localização, de modo que sua desídia de não informar o seu endereço correto não pode ser repassada ao credor fiduciário.

Afirma que os contratos são regidos pela Boa fé Objetiva e em caso de inadimplemento, é autorizado ao Credor, a satisfação de seu crédito por vias judiciais e utilização das garantias.

Sustenta que restou comprovada a constituição em mora do agravado. Desse modo, não há falar em esgotamento das vias administrativas para a notificação do devedor, uma vez que a notificação preencheu perfeitamente o requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, com a reforma da r. decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, prequestionando os temas em debate.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que o Agravado firmou com a instituição financeira em
29/09/2021, uma cédula de crédito bancário,

sob o nº 796047074.30410, no valor total de R$ 60.568,09, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, para aquisição de um veículo

da marca Chevrolet, modelo S-10, ano 2014, Placa: OMN9549. (id nº 88428479)

A parte Agravada propôs ação de busca e apreensão contra o Agravante, com base no Decreto-lei nº 911/69, sob a alegação de estar a parte Agravante em mora com relação ao pagamento da prestação de parcela nº 8 vencida em 29/05/2022 do contrato de financiamento firmado entre as partes. Assim, diante da inadimplência pleiteou a liminar de busca e apreensão do veículo pertencente ao Agravante.

Recebida a inicial, o douto Juízo a quo deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, conforme ID nº 92304226, argumentando que houve inadimplência e a comprovação da mora do Agravado. Com efeito, a ordem de busca e apreensão foi executada dia 30 de setembro de 2022 (sexta-feira).

O agravado ingressou com o agravo de instrumento nº 1020178-04.2022.8.11.0000 p
ostulando pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como
a suspensão da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo do Agravante, com a devolução do bem ao recorrente, sendo deferida a tutela recursal a favor do devedor fiduciário, determinando a revogação da decisão de primeiro grau com a devolução do veículo apreendido, no prazo de 10 (dez) dias. (id nº 146797231).

Dessa decisão ingressa o credor fiduciário com Agravo interno (id nº 148416663), sustentando que a mora está evidenciada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço apresentado pela Apelada no momento da celebração do contrato, notificação essa que foi realizada, mas foi infrutífera pois não localizado o local. Sustenta que
não há falar em esgotamento das vias administrativas para a notificação do devedor, uma vez que a notificação preencheu perfeitamente o requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão,
restando preenchidos os requisitos necessários para constituição válida e regular do processo.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, com a reforma da r. decisão monocrática que concedeu a tutela recursal a favor do agravado, prequestionando os temas em debate.

Pois bem.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Desse modo, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.

Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição

do

devedor em mora nos contratos de

alienação fiduciária,

é

imprescindível

a

comprovação

de encaminhamento de notificação

ao

endereço

constante

do

contrato,

bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt no REsp 1726367/ SP – 4ª Turma – Ministro Lázaro Guimarães – DJ 11/9/2018 – DP 17/9/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 – Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015) (grifei)

E ainda este Sodalício:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.
(TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

Portanto, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor, sendo

indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária, porém, sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta, não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço do agravado, constando no recebimento a indicação
“não existe o número”
(id nº 88430728).

Outrossim, não houve a realização de protesto por parte da credora agravada.

Sabe-se que frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que,
repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, se verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei nº 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o
esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor
, resta ausente a mora do devedor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA Nº 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese n
ão observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.
”
(N.U 1044821-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei, posto que
,
a priori,
a notificação acostada aos autos de origem, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciário/agravante.

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022